Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA (TERRITORIAL). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do novo CPC.
2. Ademais, de acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF.